Tribunal: TJPA
Processo: 0000965-61.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000965-61.2021.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000965-61.2021.8.14.0200

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA MILITAR

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - CRIME DOLOSO CONTRA À VIDA DE CIVIL - RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - ARQUIVAMENTO DO IPM - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O arquivamento do inquérito pelo Juízo militar implicaria em julgamento antecipado da lide e invasão da competência do Tribunal do Júri. Nos crimes dolosos contra à vida, praticados por militar contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum (§ 2º do art. 82 do CPPM. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000965-61.2021.8.14.0200

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA MILITAR

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que reconheceu a incompetência da Justiça Castrense para decidir quanto ao pedido de arquivamento dos autos de Inquérito Policial Militar, em razão da alegação de excludente de ilicitude (legítima defesa) em morte de civil provocada por policiais militares em serviço, determinando a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum.

Narra o IPM que visou apurar as circunstâncias que levaram à óbito o nacional Leandro da Silva Maia, fato este ocorrido na data de 12 de fevereiro de 2019, por volta das 7h na rua da Piçarreira, Conjunto Tocantins, bairro Parque Guajará, Icoaraci, em decorrência de ação de policiais militares. Após denúncia anônima de que havia aproximadamente 4 ou 6 elementos armados traficando drogas no local, foi feito o deslocamento de viatura a fim de verificar a veracidade da denúncia, havendo incursão em uma área de mata no final da referida rua, e durante a incursão foram observados 4 elementos armados que ao perceberem a presença dos policiais militares, efetuaram disparos contra a guarnição que realizou, então, disparos. Três dos elementos evadiram-se do local e foi constatado pelos policiais que um dos agressores tinha sido atingido e identificado como Leandro da Silva Maia que evoluiu à óbito.

Aduz o Recorrente que é da competência da Justiça Militar o processamento do feito quando verificar a ocorrência de legítima defesa em crimes praticados por militares contra civis. Alega que,
in casu
, verifica-se a existência de excludente de ilicitude da legítima defesa. Pretende o reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual.

Decisão mantida, id-16362528.

Contrarrazões pelo interessado DEIVYD RODRIGUES BACHA, id-16362458; pelo interessado RENAN FARIAS VICENTE, id-16362461; pelo interessado CELSO DE JESUS BARBOSA DE ALMEIDA, id-16362463; pelos interessados
SÉRGIO SOARES DA SILVA E HEVERTON WILLIAM LEOCÁDIO
, id-16362525.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a questão acerca da competência para proceder ao arquivamento de inquérito policial militar em que o policial militar, ao ceifar a vida de civil, teria supostamente agido em legítima defesa.

Assim dispõe o art. 125, § 4º, da CR/88:

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)”

O art. 9º do Código Penal Militar estabelece que:

“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil serão da competência da justiça comum, salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do art. 303 da Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica.

O § 2º do art. 82 do Código de Processo Penal Militar assim dispõe:

Art. 82.
O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz
: (...) § 2º
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.
(destaquei)

Diante de tais considerações, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, praticados por policiais militares, quando a vítima for civil.

Desta forma, impõe-se à remessa do feito à Vara do Júri a fim de requerer novas diligências, arquivamento ou oferecer a denúncia, mesmo que do exame do IPM se conclua por suposta existência de excludente de ilicitude. Isto porque o arquivamento do inquérito pelo juízo militar implicaria em julgamento antecipado da lide e invasão da competência do Tribunal do Júri.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça – STJ, de que
a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e o do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp 0003494-63.2017.9.26.0010 SP 2019/0226412-2, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23 de junho de 2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020). (destaquei)

“(...) NÃO CABE À JUSTIÇA MILITAR DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO FEITO, AINDA QUE ENTENDA SER O CASO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE, MAS, SIM, ENCAMINHAR OS AUTOS À JUSTIÇA COMUM, CONFORME PREVISTO NO ART. 82, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, PRATICADOS CONTRA CIVIL, A JUSTIÇA MILITAR ENCAMINHARÁ OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR À JUSTIÇA COMUM). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30 – Publicado em 2021-09-15)

Ressalto, portanto, que não é da competência do Juízo Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar que investiga crime doloso contra a vida, praticado por militar contra civil, mesmo diante de suposta existência de excludente de ilicitude.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/01/2024